Tribunal: TJSP
Processo: 1004115-16.2014.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Atraso na entrega do bem não caracterizada – Afastamento da indenização devida a título de danos morais – Sucumbência que deve ser fixada a cargo da parte requerida – Litigância de má-fé – Não configurada – Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004115-16.2014.8.26.0565/50003
Registro: 2020.0000809355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004115-16.2014.8.26.0565/50003, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante MZM GRANDE ABC 03 ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO
LTDA, são embargados ANDERSON FERREIRA LUPIANHEZ e MONIQUE
VIRGINIA GALLINUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004115-16.2014.8.26.0565/50003
VOTO No 27.690
Embargante: MZM Grande Abc 03 Administração e Incorporação
Ltda.
Embargados: Anderson Ferreira Lupianhez e outro
Comarca: São Caetano do Sul 2a Vara Cível
Juiz: Ana Lucia Fusaro
Embargos de declaração Alegação de omissão Atraso na
entrega do bem não caracterizada
Afastamento da
indenização devida a título de danos morais Sucumbência
que deve ser fixada a cargo da parte requerida Litigância
de má-fé Não configurada Embargos acolhidos em parte.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/09) opostos pela parte ré, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
omisso.
Foi proferido despacho para que os
embargados se pronunciassem, nos termos do artigo 1.023, § 2o do
Código de Processo Civil (fls. 10), sendo apresentada manifestação
pelos embargados, pugnando pela condenação do embargante por
litigância de má-fé (fls. 13/14).
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004115-16.2014.8.26.0565/50003
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Conforme
alegado
pela
embargante,
houve o afastamento da alegação de atraso na entrega da obra, por
ocasião da reapreciação do recurso de apelo, conforme determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Assim, foi reconhecido que o imóvel foi
entregue no prazo, dentro do período de tolerância.
Deste modo, como não houve o atraso na
entrega do bem, os danos morais não restaram configurados na hipótese,
razão pela qual os autores não fazem jus ao recebimento da indenização
pecuniária. Os autores receberem o imóvel dentro do período de
tolerância, tendo a requerida cumprindo o ajuste, o que afasta o
recebimento de indenização.
Por outro lado, mantêm-se os ônus de
sucumbências conforme fixados no julgado, tendo em vista que a
requerida deu causa ao ajuizamento da demanda. Assim, deve a parte ré
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que foram fixados no importe de 10% do valor de
condenação.
Por fim, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer ato que possa ser classificado como litigância de má-fé,
procurando cada uma das partes a defesa técnica dos direitos que
acreditava ter, fazendo-o sem demonstrar malícia ou ardil a prejudicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004115-16.2014.8.26.0565/50003
parte contrária.
Tem-se, portanto, que os embargos de
declaração comportam acolhimento em parte, a fim de afastar a
indenização por danos morais.
Em face do exposto, pelo voto, Acolhem-
se em parte os embargos de declaração para os fins acima alvitrados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora